Tribunal: TJMT
Processo: 1022147-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022147-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - CPF: 003.858.581-24 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - CPF: 792.386.961-87 (ADVOGADO), EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES - CPF: 079.298.461-72 (ADVOGADO), JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL – CÓPIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – PLEITO A COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A ELUCIDAÇÃO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Constatado pelo i. julgador da instância primeva a necessidade de expedição de ofício à Receita Federal para elucidação da demanda, após extensa e elucidativa audiência de instrução e julgamento e não sendo os argumentos das razões de recursos capazes de elidir tal conclusão, o
decisum
agravado deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos Ação de Cobrança n.º 1012410-74.2017.8.11.0041, manejada por
JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA
, que deferiu o pedido da Agravada, para
expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para fornecer cópia integral dos procedimentos administrativos
n.º 10183.720644/2010-51 e 10183.003734/2020-36.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de cobrança proposta pela Agravada, pleiteando “obter provimento judicial que reconheça possível crédito em favor da autora, ora agravada, decorrente de suposto êxito obtido em favor da empresa ré, ora agravante, na redução dos créditos tributários e inclusão dos saldos remanescentes no programa de parcelamento fiscal, ao argumento de existência de contrato de prestação de serviço firmado verbalmente entre as partes litigantes.”

Sustenta que “demonstrou que a referida ação de cobrança não está em consonância com a realidade, visto que as informações contidas não especificam o real objeto da prestação de serviço, como procedeu à redução dos tributos, muito menos a respeito dos débitos que alegou ter incluído em parcelamento fiscal.”

Assevera que a Agravada junto ao feitou na origem “documentos antigos, inclusive dos mesmos processos administrativos mencionados na decisão agravada - n.os 10183.720644/2010-51 e 10183.003734/2020-36, os quais eram passíveis de apresentação em Juízo à época da propositura da petição inicial, alegando que a questão tem como fundamento os artigos 435 e 504 do Código de Processo Civil (CPC), o que fora impugnado pela ora agravante e, acertadamente, indeferida pela Magistrada
a quo
a apreciação da documentação juntada de forma tardia, consoante decisão proferida em 21 de julho de 2023 (ID n.o 122116541)”.

Consigna que a Agravada induziu a i. Magistrada
a quo
a erro, requerendo a expedição de ofício à Receita Federal para fornecer cópia dos procedimentos administrativos n° “10183.720644/2010-51 e 10183.003734/2020-36, cujas análises da juntada tardia haviam sido indeferidas na decisão de ID n. 122116541, e cujos números dos tais processos não tem qualquer vinculação com a petição inicial, sendo equivocado o deferimento de expedição de ofício.

Argumenta a necessidade de demonstração de impedimento, por parte da Agravada, de trazer aos autos documentos já existentes à época da propositura do feito.

Salienta “que não há sequer uma
prova contundente nos autos que ratifique o alegado, mormente sobre qual o êxito obtido (redução de tributo)
, além de não existir provas do motivo plausível que impediu a autora-agravada de apresentar os documentos anteriormente, que justificaria a obtenção de cópias dos processos administrativos tardiamente”.

Defende que diferente do consignado do
decisum
recorrido, os números dos processos administrativos em questão não constam da exordial, “atraindo a conclusão da tentativa perpetrada pela parte ora agravada de induzir a erro o Juízo
a quo
”.

Ressalta que “se de fato a ora agravada tivesse procedido com a inclusão e revisão do parcelamento, ou seja, realizado algum trabalho técnico em favor da parte agravante,
teria comprovado isso quando da distribuição da ação de cobrança, especificamente na petição inicial
. Ao contrário, ficou claramente demonstrado pelos processos administrativos por ela própria juntado aos autos (ID’s n.ºs 62640642 – 62641959)
que todo o procedimento foi realizado em favor da ora agravante exclusivamente pelo escritório Seba Sociedade de Advogados
.”

Afirma que “procedeu a ora agravada com a juntada da integralidade dos autos dos processos administrativo-fiscais n.os 10183.720644/2010-51 e 10183.003934/2010-36 de forma extemporânea, alegando que os mesmos se encontravam arquivados perante a Receita Federal do Brasil (RFB) e supostamente não teriam sido localizados à época da distribuição da ação de cobrança, o que não é verdade, haja vista tratarem-se de processos digitais, consoante devidamente demonstrado pela ora agravante na petição de ID n.o 63779038.”

Pontua ser evidente que a discussão dos autos se limita à constituição de provas que hipoteticamente demonstram o êxito obtido pela ora Agravada com a redução da carga tributária da Agravante junto à Receita Federal.

Alega ser descabido argumento de que a Agravada não teve acesso aos autos em razão de revogação de procuração, tratando-se de alegação falaciosa, “pois se conseguiu depois da distribuição a ação, da mesma forma poderia tê-la conseguindo antes da distribuição”. (SIC)

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “mediante a negativa da expedição de ofício à Receita Federal do Brasil”, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 183771672.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que deferiu a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para fornecer cópia integral de procedimentos administrativos, ao argumento de que os documentos pleiteados eram passíveis de juntada ao feito na origem quando da propositura; que os documentos pleiteados tiveram a juntada tardia indeferida pelo Juízo
a quo
, cujos números dos processos não tem qualquer vinculação com a petição inicial e afirma a necessidade de demonstração de impedimento, por parte da Agravada, de trazer aos autos documentos já existentes.

O feito na origem se refere à ação de cobrança por serviços contábeis prestados pela Agravada à Agravante, que tinha a finalidade de reduzir a carga tributária, imposto e taxas que estavam sendo cobrados administrativamente pelos órgãos governamentais.

Em sede de audiência de instrução e julgamento a i. Magistrada
a quo
deferiu expedição de ofício a Receita federal, nos seguintes termos:

“(...) Defiro
a expedição de ofício a Receita federal para que forneça cópia integral do procedimento administrativo junto ao órgão, objeto da presente ação cujo o numero consta na petição inicial (10183.720644/2010-51/ 10183.003934/2010-36)
, no prazo de 10 dias.
Defiro a desistência dos embargos declaratórios pela perda do objeto
. Com a juntada da cópia integral do procedimento administrativo junto a Receita Federal, manifestem as partes no prazo legal. Após, volte-me os autos conclusos. Saem os presentes intimados. (...)” (ID. 128878926 – autos de origem)

Necessário consignar a existência, nas razões de recurso, de argumentos que não são objeto da decisão agravada, de modo que impedida a análise. Tais como a necessidade de demonstração de motivo plausível que impediu a autora-agravada de apresentar os documentos anteriormente; ausência de prova contundente nos autos que ratifique o alegado, mormente sobre qual o êxito obtido (redução de tributo); argumento de que a Agravada deveria ter comprovado isso quando da distribuição da ação de cobrança, especificamente na petição inicial e a alegação de que procedimento foi realizado em favor da ora Agravante exclusivamente pelo escritório Seba Sociedade de Advogados.

Feitas tais apontamentos, se denota que o cerne da questão é verificar o acerta ou desacerto da decisão que deferiu “a expedição de ofício a Receita federal para que forneça cópia integral do procedimento administrativo junto ao órgão, objeto da presente ação cujo o número consta na petição inicial (10183.720644/2010-51/ 10183.003934/2010-36)”; se houve a indução do Juízo
a quo
a erro, visto que a juntada tardia de documentos já havia sido indeferida, bem como que os números dos processos não tem qualquer vinculação com a petição inicial.

No que se refere à indução do Juízo
a quo
, por já ter sido anteriormente indeferida a juntada tardia de documentos, necessário pontuar que a decisão de ID. 122116541
– autos de origem
havia indeferido a juntada de documentos de IDs 62640642 e 62641988 – autos de origem, sendo o
decisum
objeto de oposição e embargos de declaração com efeito infringente (ID.

123749242 – autos de origem).

Contudo, em sede de audiência de instrução e julgamento o Juiz
a quo
decidiu pela necessidade de expedição de ofício a Receita federal, para que forneça cópia integral do procedimento administrativo junto ao órgão, deferindo o pleito formulado pela parte, buscando elucidar a demanda, bem como deferiu a desistência dos embargos declaratórios pela perda do objeto.

Quanto ao fato de a decisão apontar que o ofício deveria compreender os números de processos administrativos junto a Receita Federal que constam na petição inicial, bem como ao argumento da Agravante de que os números não tem qualquer vinculação com a exordial não se verifica consistência na alegação, vez que o pleito autoral não individualizou os processos em que a Agravada teria atuada, mas trouxe documento que induvidosamente demonstra sua contratação para realização de prestação de serviço, consistente em procurações públicas de ID. 6648520 - Pág. 1/2 e ID. 6648538 - Pág. 1/2, sendo ao longo da demanda individualizado os processos administrativos.

Dessa forma, não se depreende argumentos constantes nas razões de recurso capazes de alterar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024